Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706507-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO AGRAVADO: ANA AMANCIA DO AMARAL, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença 0032344-26.2004.8.07.0001, pela qual indeferido o pedido de exclusão de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A como exequente no feito originário. Eis a decisão agravada: “Indefiro o pedido de ID Num. 78463386, pois a suspensão das ações executivas em decorrência da recuperação judicial não impede o prosseguimento das ações contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória - Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça (Acórdão 1161082, 07053156620188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Previamente à análise do pedido de ID Num. 75895711, aguarde-se pelo julgamento do AGI no 0750554-28.2020.8.07.0000 (ID Num. 79134588). Intimem-se.” – ID 80674567 do processo originário. Opostos embargos de declaração pelo exequente, ora agravante (ID 82290712 do processo originário), decisão integrativa nos seguintes termos: “Na hipótese dos autos não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, de forma que, se o recorrente pretende a modificação daquela, deverá valer-se de recurso próprio. Ressalta-se que a falência ou recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em relação aos terceiros solidários, a quem não aproveita a suspensão decorrente dos arts. 6o e 52, III, da Lei 11.101/05. Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça através do REsp 1.333.349-SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (TJ-RS – AI: 70078992724 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 08/11/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2018). Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração (ID Num. 82290712) e mantenho a decisão embargada (ID Num. 80674567). Intimem-se.” – ID 82593502 do processo originário. Nesta sede, o recorrente ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO argumenta, em suma, que a decisão deve ser reformada porque PETROBRAS habilitou seu crédito junto ao juízo falimentar, sendo “despicienda a manutenção da execução singular porque fulminada pela ausência de interesse processual de seu postulante, a ser contemplado na falência” (ID 23752103, p. 12). Ao final, requer o “conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada com o fito de determinar que a Agravada Petrobrás seja excluída do processo como Exequente, revogando-se os requerimentos que a ela tenham sido indevidamente deferidos” (ID 23752103, p. 12). O recurso foi recebido no efeito devolutivo, intimados os agravados ANA AMÂNCIA DO AMARAL e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A para contrarrazões (ID 23791228). Somente PETROBRAS se manifestou (ID 24271658). Antes de analisar o mérito recursal, verificado que faltavam os dados referentes aos executados DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e DALMO JOSUÉ DO AMARAL (ESPÓLIO) no agravo de instrumento interposto no ID 23752103. O agravante foi então intimado a cumprir os requisitos do art. 1.016, incisos I e IV do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso O agravante apresentou resposta (ID 25905009), limitando-se a indicar que “[a]s informações e dados complementares do processo se encontram, todos eles, nos autos originários digitalizados, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília/DF sob o no 0032344-26.2004.8.07.0001, inclusive o nome de todos os advogados constituídos pelas partes e seus respectivos endereços profissionais”, informando ainda que: “( ) remanescem no processo originário as seguintes partes: DORIVAL JOSUE DO AMARAL - CPF: 004.432.121-04, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL - CPF: 086.993.801-00 e ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL - CPF: 002.211.801-25.” – ID 25905009, p. 1. É certo que o Superior Tribunal de Justiça mitiga a exigência do art. 1.016 do CPC quando os requisitos podem ser identificados por outros meios, conforme se depreende dos seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DO ADVOGADO DO AGRAVADO. PRESCINDIBILIDADE. PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que ‘É prescindível a indicação do nome e endereço completos dos advogados na petição de agravo de instrumento quando, por outros documentos, for possível obter a informação. Interpretação do inciso III do art. 524 do Código de Processo Civil’ (AgRg no AREsp n. 756.404/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015). 2. ( ). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.282.335/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14.08.2018, DJe 21.08.2018); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 2. INSTRUÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM. 3. AUTENTICAÇÃO DAS PEÇAS. DESNECESSIDADE. 4. LEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA SE CONTRAPOR À ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. 5. REVISÃO DO JULGADO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. RECURSO IMPROVIDO. 1. (. ..). 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, se por outros documentos existentes no instrumento for possível identificar os advogados das partes, é prescindível a indicação de seus nomes na petição recursal. 3. ( ). 7. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 806.499/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08.08.2017, DJe 17.08.2017). No entanto, no caso em comento, não é possível identificar os advogados das partes, já que tal informação não está disponível no processo originário. Insubsistente ao fim pretendido a alegação de que “a execução originária não está afetando nenhum direito de Dorival Josue do Amaral ou de Luzia Domingos Caixeta do Amaral” (ID 25905009, p. 1): ambos continuam no polo passivo da demanda originária. Embora conste o nome do advogado Neiron Cruvinel, OAB/GO 2084a em relação a DALMO JOSUÉ DO AMARAL (ESPÓLIO), o mesmo não se pode afirmar em relação aos executados LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL e DORIVAL JOSUÉ DO AMARAL (consulta aos “Dados do processo de referência” do processo originário e do presente recurso). A exigência prevista no art. 1.016 do Código de Processo Civil tem por finalidade possibilitar a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. A não observância aos requisitos ali previstos fere os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como se viu, não atendidos os requisitos do art. 1.016, incisos I e IV do Código de Processo Civil (requisitos extrínsecos, regularidade formal), regularização oportunizada e não atendida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora